Tribunal: STF
Processo: HC 193630
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Nivaldo Antonio Belo Junior e outro, em favor de Maicon Iuri de Souza Pontes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 136.715/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por MAICON IURI DE SOUZA PONTES, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Consta dos autos que a prisão em flagrante do recorrente foi convertida em preventiva pelo suposto cometimento dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 
    Inconformada, a defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
    Neste habeas corpus, alega o recorrente ausência de elementos concretos para custódia cautelar, a qual está ampara na gravidade abstrata do delito e em meras alusões aos requisitos do art. 312 do CPP. 
    Salienta ser primário, de bons antecedentes, ter residência fixa e emprego lícito, de modo que, caso seja condenado, será beneficiado com pena e regime mais brandos. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da preventiva. (eDOC 3)
    No STJ, o recurso em habeas corpus não foi provido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem certo que, em caso de manifesta ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, o que é o caso dos autos.
    Observe-se trecho do voto vencedor no Tribunal de Justiça:
    A argumentação trazida nas aludidas decisões e os elementos encartados nos autos são todos endereçados à conclusão que a prática do suposto crime tal como se deu, revela destacada gravidade concreta, cujo “modos operandi” não parece se coadunar com atividade meramente isolada ou eventual, uma vez que, ao que se noticia, foi apreendida imensa quantidade de droga em tese e destinada à mercancia e cuja posse é atribuída ao paciente e codenunciado, a saber, 602,5g de maconha e 3,2g de cocaína (Exames Preliminares em ordem 04, fs. 16/17); tudo isso a indicar o suposto envolvimento habitual do paciente com a narcotraficância. 
    Como se vê, o Juízo converteu em preventiva a prisão em flagrante em razão da mera traficância, porquanto não apontou qualquer especificidade que justifique a segregação cautelar, ao contrário do que ocorreu com o corréu que, inobstante primário, responde a inquérito por tráfico de drogas e já teria sido preso em outra ocasião. (eDOC 2, p. 87)
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Na espécie, o paciente, além de primário, não possui qualquer registro criminal anterior e teriam sido apreendidos com ele apenas 5 (cinco) pês de maconha, ao contrário também do que ocorreu com o corréu, em poder de quem foram apreendidos maconha, cocaína e crack. (eDOC 2, p. 20-23)
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Deixo de estender os efeitos desta decisão ao corréu Lincoln Alves Apolinário, em razão da ausência de similaridade fática entre sua situação pessoal e do paciente.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente